Tribunal: TJMT
Processo: 1001968-10.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001968-10.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (APELANTE), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MARCIA CRISTINA KOHLHASE - CPF: 531.818.911-34 (APELADO), RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA - CPF: 004.845.651-92 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DAS FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO E DA PARTE AUTORA PROVIDO.

A cobrança de faturas de recuperação de consumo geradas sem observar o procedimento correto e a inscrição nos órgãos restritivos de crédito em face da cobrança indevida, gera o direito à compensação por dano moral.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, ao passo que a sentença merece reforma para majorar o quantum indenizatório, em obediência aos precedentes desta Câmara.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001968-10.2021.8.11.0041

APELANTES:

ENERGISA S/A E MARCIA CRISTINA KOHLHASE

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
(requerida)
e
MARCIA CRISTINA KOHLHASE
(autora),
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1001968-10.2021.8.11.0041, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para
declarar a inexistência dos débitos das faturas dos meses de dezembro/2020 a maio/2021. Condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento (sentença), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.500,00, nos termos do artigo 85, §2º c/c §8º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a
requerente/apelante
alega que a sentença recorrida não merece subsistir, na medida em que requer a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para que desta forma a indenização possa satisfazer a honra atingida da recorrente, pela negativação indevida de seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito face da cobrança indevida de fatura ilegal / abusiva, razão pela qual, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença (Id. 162087498).

Por sua vez, a
requerida/apelante
defende em suas razões que
“analisando detidamente o julgado, cumpre reconhecer que o magistrado andou mal ao deferir o pleito inicial, sobretudo porque desconsiderou o fato de que nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida” (sic).

Defende que “
no mês de 2020, não foi possível aos funcionários da concessionária procederem à leitura do aparelho medidor instalado na UC da parte autora, motivo pelo qual, o faturamento naquele mês se deu pelo custo de disponibilidade, conduta que se encontra prevista na Resolução nº 414/2010 da ANEEL” (sic).

Assevera que “
no mês de dezembro de 2020 foi realizado acerto de leitura, a fim de recuperar o consumo não registrado no mês anterior, em que não houve a cobrança da real quantidade de energia apontada pelo equipamento, sendo que tal procedimento é previsto pela Resolução nº 414 emanada da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica” (sic).

Declara que “
a recorrente seguiu à risca o determinado pela Aneel para os casos de impedimento, não havendo ilegalidade em seu ato, tampouco razão para revisar o débito discutido, vez que a cobrança pela média e posterior acerto de leitura decorrem de impossibilidade de registro do consumo do medidor instalado no imóvel” (sic).

Relata que
“com relação a fatura de janeiro de 2021, em que pese o inconformismo da parte autora, nada houve de ilegal na cobrança levada a efeito pela requerida, pois, conforme apontado nas faturas contestadas, o consumo de energia elétrica relativo aos meses indicados na petição inicial foi faturado a partir da leitura coletada em campo pela concessionária, logo corresponde exatamente à quantidade de energia elétrica que passou pelo aparelho medidor instalado na unidade consumidora” (sic).

Também argumenta que merece ser afastada a indenização por danos morais já que:
“(i) a concessionária de serviços públicos não praticou qualquer ato ilícito, pois, conforme explanado em contestação, se limitou a cobrar pelo consumo de energia registrado pelo aparelho medidor (ii) não restou demonstrado que o recorrido teria suportado prejuízos morais em razão do evento narrado.”

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a minoração da indenização por danos morais (Id. 162087502).

A requerida ofertou as contrarrazões no id. 162087507, e a requerente apresentou as contrarrazões no id. 162087508, ambas pugnando pelo desprovimento dos apelos.

Houve o recolhimento do preparo pela concessionária de energia elétrica (Id. 162087504) e a parte autora deixou de recolher o preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certificado no Id. 162408179.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da concessionária de energia elétrica, alegando, em síntese, que é usuária dos serviços prestados pela ré, todavia, o imóvel suposto gerador dos débitos encontra-se fechado e sem consumo, discordando das cobranças recebidas referentes aos meses de dezembro de 2020 e janeiro de 2021, nos valores de R$ 1.245,55 e R$ 684,72, respectivamente, os quais não condizem com o consumo real.

Aduz ainda que a requerida gerou duas faturas referentes aos meses supracitados em valores menores, todavia, essas foram canceladas, sendo lançadas as faturas acima mencionadas, sob a justificativa de tratar-se de recuperação de consumo em virtude de suposto desvio de energia constatado unilateralmente pela ré.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinada a ré a se abster de cobrar o valor controvertido, a se abster de suspender o fornecimento dos serviços no imóvel da autora, bem como se abster de inserir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pela procedência da ação para que seja determinado a requerida a promover o refaturamento das faturas discutidas para a média de consumo real, e por fim, que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 10.000,00, além das verbas de sucumbência.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando-se inexigível as faturas de recuperação de consumo ora discutidas, deixando, contudo, de condenar a parte requerida em danos morais.

Inconformadas, ambas as partes recorrem, sendo o apelo da concessionária visando a reforma integral da sentença, para o fim de declarar a regularidade do débito referente à recuperação de consumo, assim como do procedimento de inspeção realizado por ela, e o afastamento da indenização por danos morais. Por outro lado, a autora pretende a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária de serviços de energia elétrica o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
faturamento acima da média de consumo mensal da unidade consumidora da parte requerente.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“Alega a parte autora que o imóvel está desocupado desde maio/2020, e que as faturas emitidas pela ré referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, nos valores de R$ 1.245,55 e R$ 684,72, respectivamente, não condizem com sua média de consumo.

Pois bem. Verifica-se pelo documento apresentado pela ré ID 61686902 que a média de consumo do imóvel pairava entre 50kw e 140kw entre os meses de junho/2020 a novembro/2020, contudo, nos meses posteriores, aumentou abruptamente para 1.226kw, permanecendo entre 654kw à 303kw (jan/2021 a maio/2021).

A ré alega que no mês anterior (nov/2020) não foi possível realizar a leitura do medidor por estar inclinado, tendo sido a fatura gerada com base na média de consumo dos meses anteriores, motivo pelo qual houve o refaturamento e a cobrança do consumo real de novembro nos meses posteriores (dez/2020 e jan/2021).

Todavia, além de não apresentar provas acerca de tal alegação, a ré não demonstra a legalidade da cobrança a maior nos meses seguintes, nem mesmo apresenta justifica plausível para tanto, sendo evidente a existência de alguma irregularidade, vez que o consumo se regularizou em jun/2021, conforme se vê ID 61686902 (Id.
162087493).

Logo, pelo que se observa dos autos, a requerida não se desincumbiu de apresentar provas robustas de serem devidos tais valores, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Desse modo, sem reparos a sentença que declarou inexigíveis as faturas expedidas pela requerida discutidas nos autos (R$1.245,55 e R$684,72), referente a recuperação de consumo, referente aos meses de dezembro/2020 e janeiro/2021, vez que não condizem com sua média de consumo.

Nesse sentido, como bem consignou a magistrada,
“a situação sub examine se enquadra na hipótese de defeito na prestação do serviço, estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O invocado dispositivo dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.”

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, com
relação ao pedido de danos morais, está consolidado na jurisprudência o entendimento de que a simples inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, e no caso, a requerente teve seu nome inserido no Serasa, conforme id.

A propósito, não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA AFRONTA AOS ARTIGOS 403 DO CC E 373, INCISO I, DO CPC DE 2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282/STF. PROTESTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]. 3. Ademais, o entendimento desta Corte é no sentido de que,
não sendo legítima a inscrição do nome da pessoa em órgãos de proteção ao crédito, presume-se o dano
: "Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica"
(REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008). Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.036.813/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). Negritei.

E deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
– INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 129, § 3.º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – DÉBITO INEXISTENTE –
DANO MORAL INDENIZÁVEL DECORRENTE DA INSCRIÇÃO INDEVIDA
– RECURSO PROVIDO.

1- De acordo com o posicionamento consolidado no STJ, se há suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, pois é vedada a cobrança sumária. No caso, embora haja indício de que a inspeção foi acompanhada pela consumidora, pois no TOI consta a informação de que a Consumidora/Apelante se recusou a assiná-lo, a Energisa não comprovou que, no prazo de 15 (quinze) dias após a lavratura, tenha encaminhado o documento “por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento”, conforme expressamente determina o § 3.º, do artigo 129, da Resolução da ANEEL. Ou seja, não há prova suficiente de que a inspeção não foi feita à revelia da Apelante.

2-
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa - independentemente de prova. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1679481/MS).

3- A indenização por dano moral deve ter como base o juízo de ponderação, considerando o caso concreto, o caráter sancionatório e o caráter compensatório da verba indenizatória, ao mesmo tempo, não deve resultar em enriquecimento sem causa para a parte postulante. Na hipótese, considerando todo o conjunto fático-probatório, a situação financeira das partes, o valor do débito inscrito indevidamente (R$ 6.836,62), a quantia foi fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.” (N.U 1034897-53.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021) (Destaquei)

Uma vez configurado a indenização, resta analisar o
quantum
a ser arbitrado, vez que
não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que a sentença merece reforma no ponto, no sentido de majorar o valor do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), vez que é razoável e proporcional, estando, inclusive, em consonância com o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da requerida, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo no mais, os termos da sentença, mantendo a sucumbência fixada pelo juiz.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023